Tribunal: STF
Processo: HC 144018
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. Embora a questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes.



    2. Não há como avançar nas alegações postas nesta ação, de que o Ministério Público inovou e acrescentou ao processo fatos estranhos a denúncia, por pressuporem o indevido cotejo dos elementos de fato e de prova, providência que deverá ser objeto da instrução processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.